Tribunal: TCU
Processo: 033.169/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face de decisão deste Tribunal que julgou irregulares as contas dos recorrentes, os condenou, solidariamente, ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Guilherme Cyrino Carvalho (XXX.515.198-XX), Paulo Sérgio Miguez Urbano (XXX.853.478-XX) e Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (50.786.714/0001-45), em face do Acórdão 3530/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Guilherme Cyrino Carvalho (XXX.515.198-XX), e Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (50.786.714/0001-45), consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Paulo Sérgio Miguez Urbano (XXX.853.478-XX), consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, conceder-lhe provimento parcial; 9.3. excluir o nome do Sr. Paulo Sérgio Miguez Urbano (XXX.853.478-XX) dos subitens 9.2., 9.2.2. e 9.3. da decisão recorrida, tornando-os sem efeito, exclusivamente com relação a esse recorrente; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, do mesmo normativo, julgar irregulares as contas de Paulo Sérgio Miguez Urbano (XXX.853.478-XX) e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; e 9.5. dar ciência da presente decisão aos recorrentes.